Tribunal: TCU
Processo: 031.560/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas às obras de construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura de Goiás/GO e no Ministério da Saúde (MS), relacionadas às obras de construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas) na referida municipalidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar à responsável Selma de Oliveira Bastos Pires, CPF XXX.847.691-XX, prefeita do município de Goiás-GO, gestão 2017-2020, a multa prevista no art. 58, incisos II e IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, conforme o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar ao responsável João Batista Neto, CPF XXX.624.161-XX, secretário municipal de saúde de Goiás-GO, gestão 2017-2020, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, conforme o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com base no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência ao Ministério da Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde acerca das falhas encontradas na concepção e acompanhamento da execução da UPA 24 Horas na cidade de Goiás/GO (inconsistência e subutilização do Sismob, falta de acompanhamento da obra e deficiente análise prévia da capacidade do ente beneficiário de executar o objeto), que caracterizam descumprimento de diversos dispositivos legais, notadamente quanto à obrigação de bem administrar os recursos públicos federais por meio de uma gestão efetivamente compartilhada, na qual cabe ao MS oferecer cooperação técnica de qualidade (além da financeira) e fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos: (i) art. 7o, inciso XI; art. 16, incisos XIII, XVII, XIX; art. 33, §4o, todos da Lei 8.080/1990; (ii) art. 4o, parágrafo único, da Lei 8.142/1990; e (iii) art. 27, incisos I e II; art. 39 caput , e § 5o; art. 40 e art. 42, todos da Lei Complementar 141/2012; e, também, do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário , e podem ensejar aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992 aos responsáveis pela ocorrência, devendo ser adotadas medidas preventivas contra tal reincidência; 9.6. dar ciência ao Município de Goiás/GO que a ausência de elementos informativos mínimos e consistentes sobre obras no portal de transparência da prefeitura na internet caracteriza infração aos dispositivos da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e aos princípios da transparência e da publicidade, configurando evidente prejuízo ao exercício de controle pelos órgãos competentes e pela própria sociedade; 9.7. retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do arts. 6o, inciso III, e 8o, incisos V e VI, ambos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 55, da Lei 8.443/1992 e art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Município de Goiás/GO; 9.9. apesar os presentes autos ao TC Processo 004.876/2018-0 com vistas ao acompanhamento das medidas tomadas pelo município de Goiás/GO e pelo Ministério da Saúde no sentido de sanear as irregularidades constatadas nestes autos, à verificação das questões constantes do parágrafo 33 do Voto que fundamenta este acórdão, sem prejuízo de outras medidas inerentes ao próprio processo de acompanhamento que a unidade técnica especializada (SecexSaúde) julgar pertinentes.